Tribunal: STF
Processo: ARE 1354202
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - ART. 16, "CAPUT", DA LEI 10.826/03 - RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. 



    PRELIMINARMENTE - PUGNA A DEFESA PELA NULIDADE DO FEITO "AB INITIO" ANTE O DESRESPEITO ÀS FORMALIDADES LEGAIS NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO VERIFICADO - A realização de busca e apreensão por policiais militares não ofende o artigo 144 da Constituição Federal, não podendo ser acoimada de ilícita a prova que resulte do cumprimento do mandado por referidas autoridades. 



    RECURSO DEFENSIVO - PRETENSA ABSOLVIÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO - ‘Abolitio Criminis’ em razão de alteração legislativa. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Decreto n. 10.030/2019 que revogou o Decreto n. 3.665/2000 e excluiu da norma a mira telescópica (luneta) como sendo de uso restrito. Operada a desclassificação da conduta que lhe foi imputado na sentença (art. 16 da Lei de Armas), para aquela prevista no art. 12 da Lei 10.826/03, no tocante ao armamento e munições apreendidas. 



    CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CONDENAÇÃO MANTIDA. Se as provas dos autos encontram-se firmes no sentido de que o acusado possuía armas de fogo e munições, adequando-se a conduta ao crime à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, inviável o acolhimento do pedido de absolvição. Para a configuração do crime em tela - delito de mera conduta e de perigo abstrato - exige-se apenas que o acusado pratique alguma das condutas descritas no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. 



    O pedido defensivo subsidiário, pugnando pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade NÃO VERIFICADO - A pena restritiva de direitos é uma sanção penal imposta com a finalidade de reprimir e prevenir novas práticas delitivas. A sua substituição por outra sanção alternativa não atenderia ao princípio da suficiência. 



    RECURSO MINISTERIAL - DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM DECORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NÃO VERIFICADO - As ponderações tecidas pelo órgão acusatório são ínsitas às próprias consequências ordinárias inerentes à natureza do tipo penal incriminador. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - Embora possua condenação por crime diverso, é primário e, como visto, as circunstâncias judiciais foram amplamente favoráveis ao apelado, preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código Penal. a dita substituição atende à prevenção e repressão do crime, suficiente para restabelecer a ordem jurídica. 



    Recurso ministerial improvido e defensivo parcialmente provido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, III, LVI, XLVI, XLVII, e 93, IX, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. De início, anoto que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    6. Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    7. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



    Ministro Luís Roberto Barroso 



    Relator